Tribunal: TCU
Processo: 010.729/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.729/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Vilela Garcia (XXX.350.158-XX); Bluma Fernandez de Bona (XXX.986.068-XX); Carlos Diego Escobar de Figueiredo (XXX.859.888-XX); Edima Aparecida de Moura Bastida (XXX.216.396-XX); Fernando Sousa de Oliveira (XXX.211.686-XX); Geslaine Gomes Pinheiro da Silva (XXX.867.248-XX); Joaquim Cruz da Silva (XXX.305.898-XX); Jose Luis Barbosa (XXX.850.058-XX); Josiane dos Reis Cordeiro (XXX.132.498-XX); Rafael Pereira da Ponte (XXX.019.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.